Tribunal: STF
Processo: RHC 122002
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE MINISTRA INTEGRANTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 268.654: IMPROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 268.654 AO TRF DA 2ª REGIÃO: IMPOSSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU POR JUÍZES CONVOCADOS: INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, passou a ser a Relatora do Habeas Corpus n. 278.115 pela aposentadoria do Ministro Nilson Naves e da prevenção estabelecida pelo processo-crime na origem, pelo que não se há cogitar de incompetência para processar as ações dele decorrentes. 



    2. Ao determinar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgasse o mérito do Habeas Corpus n. 278.115, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o item relativo à violação - ou não - do princípio do juiz natural deveria ser julgado pelo Tribunal que teria dado causa à nulidade, o que não é juridicamente admissível.



    3. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. .



    4. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do Habeas Corpus n. 278.115 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.